Tribunal: TJES
Processo: 5007826-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007826-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH

AGRAVADO: MARCO AURELIO DIAS RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
SNIPER
. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER no cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências anteriores para localização de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras medidas de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
garante às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, inclusive quanto à atividade satisfativa.
4. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que a efetividade da execução deve ser privilegiada, permitindo o uso de meios tecnológicos, como o
SNIPER
, ainda que não esgotados outros instrumentos de busca.

5. A jurisprudência local reconhece a possibilidade de uso do SNIPER sem exaurimento prévio de outros meios, especialmente diante da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização do sistema
SNIPER
independe do esgotamento prévio de outros meios de busca patrimonial, desde que demonstrada a ausência de bens localizáveis por meios tradicionais.

2.
A efetividade da execução deve ser assegurada por todos os instrumentos legais disponíveis, inclusive tecnológicos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021;

STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022;

TJES, AI 5014723-03.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007826-22.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLÁUDIA IVONE KURTH.

AGRAVADO: MARCO AURÉLIO DIAS RAMOS DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudia Ivonve Kurth em face da respeitável decisão id 64588957, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que nos autos do cumprimento de sentença instaurado a requerimento dela em desfavor de Marco Auréelio Dias Ramos dos Santos
, indeferiu o requerimento de consulta ao sistema
SNIPER
.

Nas razões do recurso (id 13760034
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) requereu a instauração de módulo executivo em face do agravado; 2) foram adotadas diversas providências para localização de bens do devedor, mas
todas restaram não exitosas
; 3) há necessidade de utilização do sistema
SNIPER
.

Requereu
que seja provido o recurso “reformando-se a r. decisão agravada para autorizar a utilização do Sistema SNIKPER.”

O recurso deve ser provido.

O art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data dca publicação/fonte:
DJe 11-02-2021).

Também já foi assentado que “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Demais, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que “1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios” (agravo de instrumento n. 5014723-03.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, data: 30-04-2025).

Posto isso,
dou
provimento,
reformo a

respeitável decisão recorrida
e determino que seja utilizado no processo o
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localiza
ção de bens do devedor passíveis de
p
enhora.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.